Tribunal: STF
Processo: RE 1569655
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-21
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO. REVOGAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DIREITO ADQUIRIDO. LIMINAR REVOGADA. SEGURANÇA DENEGADA.



    1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação superveniente da norma municipal que previa a gratificação impede a sua implementação, mesmo após o trânsito em julgado da sentença que a reconheceu; (ii) determinar se houve ilegalidade manifesta na decisão judicial que ordenou o cumprimento da obrigação.



    2. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou à sua estrutura remuneratória, podendo a Administração revogar ou alterar vantagens, conforme jurisprudência do STF (Tema 24, RE 563.708).



    3. Contudo, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico não impede o reconhecimento de direitos incorporados com fundamento em título judicial definitivo, sendo inaplicável a revogação legislativa superveniente a relações jurídicas já consolidadas.



    4. A decisão impugnada observou o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF/88) e interpretou de forma juridicamente plausível a impossibilidade de que a revogação da norma retroaja para atingir direito reconhecido judicialmente.



    5. Inexistindo ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não se justifica a concessão da segurança pela via mandamental.



    6. Segurança denegada. Liminar revogada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente